Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUALIFICADORAS. CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de recurso em sentido estrito, manteve a pronúncia do acusado por homicídio tentado qualificado, com inclusão das qualificadoras indicadas na denúncia, afastando pedido de impronúncia, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva. O embargante alega omissão quanto à análise dos fundamentos para exclusão de qualificadoras e requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão na decisão quanto à exclusão das qualificadoras; (ii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
2. Não há vício de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relativos à manutenção das qualificadoras, ressaltando que sua análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença.
3. A decisão observou técnica processual que veda exclusão de qualificadoras quando não demonstrada manifesta improcedência
4. A pretensão de rediscutir o mérito sob alegação de omissão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, tampouco se justifica a alegação de ausência de prequestionamento quando a decisão já enfrentou os pontos relevantes.
5. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional e não se aplica à hipótese, pois não há erro material ou vício a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à exclusão de qualificadoras analisadas na decisão de pronúncia, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes quando inexistentes vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: Art. 121, §2o, incisos I, II, IV e VI, §2o-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 413, 414, 282, 312, 313, 569 e 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1410840, 07230001220208070003, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, julgado em 24/3/2022, publicado em 4/4/2022; TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, julgado em 8/8/2024, publicado em 19/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe 3/5/2023.